Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VALORES COBRADOS REFERENTES À REFORMA. VISTORIA DE SAÍDA. E-MAIL COMUNICANDO OBRAS REALIZADAS. VALIDADE. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. VALORES PAGOS. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO - ART. 831 DO CÓDIGO CIVIL.

1. A locatária do imóvel tem a responsabilidade pela sua conservação e devolução nas mesmas condições em que o recebeu, conforme Contrato de Locação.

2. Havendo discrepância entre as vistorias de entrada e saída apresentadas nos autos, cabe à Locatária arcar com os custos da reforma do imóvel.

3. É válido o e-mail enviado à Locatária, comunicando os valores devidos pelas obras realizadas no imóvel, uma vez que era a forma habitual de comunicação entre as partes.

4. A sub-rogação ocorre naturalmente no contrato de fiança após o pagamento da dívida garantida, conforme disposto no art. 831 do Código Civil.

5. Recurso de apelação desprovido.